Tribunal: TJMT
Processo: 1065147-33.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065147-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RI KEVIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS - CPF: 012.003.491-30 (RECORRENTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), R J DE FIGUEIREDO - CNPJ: 09.422.828/0001-02 (RECORRIDO), ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA - CPF: 054.232.701-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. VEÍCULO. VENDA. CONTRATO VERBAL. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO BILATERAL. ART’S. 123, §1º e 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSE E PROPRIEDADE RECONHECIDA PELO RECORRIDO A PARTIR DE 2024. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA. IPVA. DILIGÊNCIA DETERMINADA NA ORIGEM. CONTRADIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281286408 – reclamação nº 1065147-33.2024.8.11.0001 – 3º JEC da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, determinando:
- obrigação de fazer na transferência do veículo, sob pena de multa; - obrigações fiscais/tributárias e infrações de trânsito, para o comprador, a partir de 1/1/2024; - comunicação ao Órgão de Trânsito e SAFAZ/MT, para não efetuarem lançamentos em nome do vendedor, a partir de 1/1/2024; - afastou o dano moral e obrigações em relação ao comprador, antes de 1/1/2024.

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- a venda do veículo descrito na inicial, verbalmente, ao Recorrido; - inexistência de prova da tradição de bem móvel; - a não comunicação de venda ao Órgão de Trânsito; - a não transferência de propriedade (vendedor/comprador); - a existência de débitos (fiscais/tributários); - o reconhecimento da posse/propriedade a partir de 2024.

- da prova produzida.

A prova produzida não autoriza o reconhecimento da tese do Recorrente, da venda ocorrida no ano de 2021, sendo possível, de outro lado, o reconhecimento do fato, ante a confirmação pelo Recorrido, na contestação, que esta se deu no ano de 2024.

No caso, imprescindível tivesse ocorrido a instrução processual a convalidar os indícios da transferência da posse/propriedade (
id’s.

281286356 e 281286398
), posto que, isoladamente, não servem à conclusão que se deseja. Contudo, inexistiu o ato.

Sendo assim, segue mantida a sentença, no tema.

- da obrigação de fazer/diligência.

A sentença, além de reconhecer a posse/propriedade do bem móvel em favor do Recorrido/comprador a contar de 1/1/2024, com determinação da respectiva transferência junto ao Órgão de Trânsito, também determinou fossem comunicados Detran e SEFAZ para não lançamento de débitos/infrações em nome do Recorrente/vendedor, a partir desta data, junto ao cadastro do veículo.

Ocorre que, é no cadastro do veículo, junto ao Órgão de Trânsito e na SEFAZ, que são lançados os registros necessários à identificação da regularidade funcional e fiscal/tributária, ou seja, somente com a efetiva transferência é que se pode alterar os respectivos lançamentos, resultando a incompatibilidade entre a obrigação de fazer e a diligência determinadas.

Deste modo, a diligência possível será a determinação, pelo juízo ao Órgão de Trânsito, de transferência do veículo, em nome do Recorrido/comprador, a contar de 1/1/2024, correndo por conta de deste, todas as despesas daí decorrentes. De outro lado, todas as despesas existentes (
fiscais/tributárias e de infração
), anteriores a essa data, permanecem em nome do Recorrente/vendedor.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

- do dano moral
.

Reconhecida a obrigação de comunicação de venda de veículo ao órgão de Trânsito, como bilateral (
art’s. 123, §1º e 134 do CTB
)
, inviável a pretensão ao dano moral decorrente da não comunicação. Precedente. (
TJRS – 3ª TRC – RI nº 0038495-35.2014.811.0001 – Relª. Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. 09/04/2015
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para readequar a obrigação de fazer e diligência determinada, nos seguintes termos:
a.1)

determinar, após o trânsito em julgado desta decisão, e pela Secretaria de origem, expeça-se Alvará de Autorização para o Órgão de Trânsito (
DETRAN/MT
) proceda a transferência do veículo descrito na inicial em nome do Recorrido/comprador, a contar de 1/1/2024 (
devem acompanhar as informações necessárias constantes dos autos em relação aos dados pessoais/endereço/documentos
);
a.2)
fixar a responsabilidade do Recorrido/comprador, em relação a todas as despesas decorrentes da referida transferência;
a.3)
reconhecer a responsabilidade em relação às obrigações decorrentes do veículo, anteriores à data fixada no item “a.1”, em nome do Recorrente/vendedor;
a.4)
rejeitar o dano moral.
b
)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025